Tribunal: TJES
Processo: 5011539-80.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011539-80.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO -SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: WALTER MAIA OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011539-80.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WALTER MAIA OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DIABELES TIPO I. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WALTER MAIA OLIVEIRA JUNIOR
em face do
ESTADO DO ESPÍRTO SANTO,
aduzindo o requerente que é portador de diabetes melitus tipo I, sendo que atualmente também está em investigação de doença autoimune, motivo pelo qual sua médica orientou o uso do sensor FreeStyle Libre, bem como a insulina Tresiba (degludeca) FlexTouch 200 Ul/ML – 8 canetas/mês e Fiasp 100 Ul/ML – 15 canetas/mês. Pleiteia, assim, o fornecimento de seu tratamento.

Em contestação (ID 7314576), o requerido informa que o tratamento não é padronizado pelo SUS, que dispõe de substitutos terapêuticos, não havendo prova ainda da ineficácia de tratamentos anteriores.

A sentença (ID 7314578) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de WALTER MAIA OLIVEIRA JUNIOR para CONDENAR o MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a providenciarem e fornecerem os insumos/medicamentos FREESTYLE LIBRE SENSOR - 2 (DUAS) unidades / mês; INSULINA TRESIBA (DEGLUDECA) FLEXTOUCH 200 Ul/ML – 8 canetas/mês e INSULINA FIASP 100 Ul/ML – 15 canetas/mês, enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), autorizado o fornecimento de medicamento genérico, FICANDO a obrigação na realização do procedimento ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conforme TEMA 793 do STF e SUBSIDIARIAMENTE o MUNICÍPIO DE LINHARES no caso de ausência ou não fornecimento do medicamento por parte daquele, CONFIRMANDO a liminar concedida pelo ID 34030908, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7314580), reiterando os mesmos argumentos da defesa, principalmente a possibilidade de substituição dos médicos por outros incorporados ao SUS. Argumenta, ainda, a necessidade de parecer do NAT.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7314884), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia da presente questão é o fornecimento dos medicamentos insulina Tresiba (degludeca) FlexTouch 200 Ul/ML – 8 canetas/mês e Fiasp 100 Ul/ML – 15 canetas/mês, bem como o sensor FreeStyle Libre
, para seu tratamento de diabetes tipo I.

Em que pese a alegação de que não restou evidenciada a necessidade dos medicamentos, não assiste razão ao recorrente.

Isto porque, há laudo médico emitido por médica especialista (ID 7314560), evidenciando que o tratamento proposto é o mais “adequado e eficaz”, principalmente pelo fato de que o autor está investigando doença autoimune, o que poderia ainda mais agravar a doença de base (diabetes), laudo de ID 7314564 - Pág. 5.

Ademais, quanto à (im)prescindibilidade de parecer do NAT para o deslinde da questão, entendo que, embora relevante em demandas que envolvam o direito à saúde, o parecer é de caráter facultativo e meramente optativo, não vinculando as conclusões do Juízo. Como reflexo do princípio do livre convencimento do julgador e conforme art. 370 do CPC, cabe ao juiz a verificação da necessidade e utilidade de quaisquer provas. Portanto, considerando-se a existência de laudo médico devidamente fundamentado, emitido por especialista na área, que faz o acompanhamento do recorrido, entendo ser hígida a prescrição médica, ressaindo a credibilidade e idoneidade do diagnóstico do tratamento proposto como melhor opção terapêutica.

Verifico, ainda, no presente caso, o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Por fim,
destaco que resta demonstrada a responsabilidade do Recorrente em fornecer os medicamentos pleiteados, pois cabe ao Estado –
em sentido lato
– fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, aplicando-se a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 855178 - Tema 793:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”
.

Por sua vez, o art. 196, da Constituição Federal de 1988 confirma tal responsabilidade, ao estabelecer que:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Sobre o tema, o STJ entende que
“o direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido”

(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 14/10/2008, DJe 03/11/2008).

Neste sentido, diante da responsabilidade solidária dos entes em relação ao fornecimento dos fármacos, não há que se falar em afastar a responsabilidade do Estado recorrente pelo cumprimento da obrigação. Assim, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

“Por último não há que se falar em aplicação da tese firmada pela Suprema Corte através do TEMA 793 e com isso direcionar a obrigação para o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sob o argumento de ser ele o responsável, pois primeiro não há demonstração de tal responsabilidade e segundo, o MUNICÍPIO DE LINHARES jamais poderia se esquivar da sua obrigação, pois de acordo com a Portaria 871 de 08.06.2005 do Ministério da Saúde, detêm ele GESTÃO PLENA da saúde municipal, ou seja, pode e deve realizar procedimentos e realizar a devida assistência ambulatorial de baixa, média e alta complexidade.

Assim, no campo da responsabilidade, são os requeridos solidariamente responsáveis no fornecimento do tratamento solicitado na inicial, visto a atribuição advinda da Portaria 871 de 08.06.2005 do Ministério da Saúde”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 1995. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)